Tribunal: TCU
Processo: 027.232/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8634/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.232/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: André Luiz de Souza Cruz (XXX.109.157-XX); Daniela Silva Fontoura de Barcellos (XXX.579.360-XX); Diogo Monteiro Dario (XXX.475.362-XX); Fabiano Richard Leite Faulstich (XXX.305.371-XX); Fernando Armani Aguiar (XXX.102.687-XX); Fernando Luz Brancoli (XXX.461.177-XX); José Augusto Molina Garay (XXX.579.997-XX); Marco Antonio da Silva Braga (XXX.049.027-XX); Mônica de Souza Lima Sant'Anna (XXX.369.436-XX); Pedro Hollanda Carvalho (XXX.109.207-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.